Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720530-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO MARQUES AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. P. D. L. M., assistida por seu genitor, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada a matrícula da agravante no supletivo do CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - CENED, com o objetivo de realizar provas para a progressão de ensino, tendo em vista a sua aprovação em vestibular de Medicina (ID 26777967). À falta de constatação de plausibilidade, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada (ID 26796106). O Ministério Público deixou transcorrer o prazo e não se manifestou (ID 29126419). Em consulta ao processo no 0721689-55.2021.8.07.0001, verifica-se, no ID 96390657, que houve prolação de sentença de homologação de desistência, com a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Dessa forma, uma vez que o objeto deste recurso era reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar para assegurar à autora o direito de se matricular em curso supletivo ofertado pela instituição de ensino agravada, mostra-se evidente a perda de objeto recursal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora